Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703828-54.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO EMBARGADO: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA D E S P A C H O DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 55854156. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator